Tribunal: TJMT
Processo: 1020809-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020809-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), ERISVALDO SANTANA FERREIRA - CPF: 974.937.241-72 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO – CLARA UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – DISCUSSÃO A RESPEITO DE REINCIDÊNCIA QUE, DENTRE OUTROS FUNDAMENTOS, LEGITIMA A CONTESTADA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Escorando-se o constrangimento ilegal em discussão a respeito do acerto da imposição do regime inicial fechado em condenação definitiva, com necessidade de revolvimento de fatos e provas a fim de aquilatar a pertinência da reincidência reconhecida e de outros fundamentos que legitimam o regime mais gravoso, é certo que a via estreita do
writ
não se presta a tanto, devendo a questão ser discutida em ação revisional, a demonstrar o esmero da decisão que extinguiu a ação de
habeas corpus
sem exame do mérito, porquanto manifestamente utilizada como sucedâneo de revisão criminal, de todo inadmissível, conforme entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

Manutenção da decisão atacada. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DR. ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado na decisão de ID 73429455, pertinente ao juízo de retratação,
cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL
, interposto pelo advogado
Dr. Elder Vinícius Pereira dos Santos
, impetrante do
Habeas Corpus
n.o 1020809-16.2020.8.11.0000; que se mostra irresignado com a r.
decisão monocrática
do douto Relator em Substituição, MM. Juiz Convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
em decorrência da carência de ação por falta de interesse de agir, sob a perspectiva da
inadequação da via eleita
, porquanto
utilizado o
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal
, sem que tenha sido demonstrada qualquer ilegalidade flagrante que alcançasse imediatamente o direito ambulatorial do paciente.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 63851960, o agravante argumenta que no recurso de Apelação Criminal n.o 0012040-85.2012.8.11.0042, interposto pela i. Defensoria Pública, não houve pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena do paciente do
writ
, e
justifica que a tramitação da revisão criminal é mais morosa que a do pedido de
habeas corpus
, logo, por entender estar comprovado que o condenado faz jus ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena imposta na Ação Penal n.o 0012040-85.2012.8.11.0042,
insiste na cassação da decisão monocrática e na admissão do
habeas corpus
para discutir a suposta ilegalidade da imposição do regime fechado.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 68107958, a i. Procuradoria-Geral de Justiça refuta os argumentos defensivos e recomenda o
desprovimento

do agravo regimental.

Cessada a convocação do magistrado que prolatou a r. decisão agravada em substituição legal, o feito foi redistribuído à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.

Exercitando o juízo de retratação, mantive a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 73429455
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, independentemente de publicação, nos termos do art. 92, §11, alínea
b
, do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao alcance do fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do agravo, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em suma, pretende o agravante a cassação da r. decisão monocrática proferida pelo d. Relator em Substituição,
MM.
Juiz Convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que
extinguiu sem exame do mérito o
Habeas Corpus
n.o
1020809-16.2020.8.11.0000, por se tratar de substitutivo de ação revisional, na medida em que pretende o impetrante (ora agravante), por intermédio do remédio heroico, discutir o acerto da sentença condenatória transitada em julgado, no ponto que diz com a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade
(ID
63268460)
.

Insiste na submissão do
writ
a julgamento, alegando que a análise da questão por meio de revisão criminal afigura-se mais morosa e, no caso, estaria manifestamente comprovado o constrangimento ilegal, pois, à época da prática criminosa pela qual restou condenado, o paciente
Erisvaldo Santana Ferrreira

supostamente
não era reincidente, a tornar ilegítima a fixação do regime inicial fechado, por se tratar de pena de reclusão inferior a 8 (oito) anos, e sequer houve a apreensão de quantidade significativa de drogas.

A irresignação, porém, não merece acolhida.

Ao expor a sua convicção na r. decisão agravada, o d. Relator em Substituição, logo de início, ressaltou que a linha intelectiva dominante nos Tribunais Superiores é no sentido da utilização racional do
habeas corpus
, com prestígio ao sistema recursal, motivo pelo qual não se admite a impetração em substituição ao recurso próprio ou à revisão criminal.

No entanto, asseverou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito ambulatorial do paciente, visto que a tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral.

Pronunciando-se sobre a celeuma em questão, o colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO
.

I – A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

II – Para enfrentar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, necessário seria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como se sabe, é vedado na estreita via do mandamus.

III – Não verificada ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional do writ
.

IV – Ordem de habeas corpus não conhecida
”
(HC 136864, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 05-12-2016 PUBLIC 06-12-2016). Destaquei.

No caso em apreço, trata-se de condenação definitiva e a alteração do regime inicial fechado encontra-se intrinsecamente dependente da análise acerca do acerto (ou não) do reconhecimento da reincidência que legitima o regime mais gravoso, o que se revela incompatível com a via estreita do
writ.

E, embora a insistência do ora agravante no sentido de que não restou configurada a reincidência, a própria folha de antecedentes que instrui o
habeas corpus
demonstra que, além da condenação definitiva ora atacada, o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.o 7344-74.2010.811.0042, referente à uma condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incs. I e II, do CP), no qual houve a extinção de sua punibilidade pela prescrição da pretensão executória, a qual, como é sabido, não afasta os efeitos secundários da condenação, tais como a reincidência.

Portanto, nesse cenário, em se tratando de condenação superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não há manifesta ilegalidade na imposição do regime inicial fechado.

Neste sentido:

“(...)
Tratando-se de réu reincidente, com pena inferior a 8 anos e superior a 4 anos, a fixação do regime fechado se coaduna com o que estabelece a legislação penal em vigor (art. 33, § 2a, b, do CP).
” (STJ – AgRg no HC 500.480/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). Grifei.

Via de consequência, tenho por irrepreensível a decisão monocrática atacada, afinal, configurado o abuso no manejo do
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, e não evidenciada qualquer ilegalidade flagrante ao direito de ir e vir do paciente, capaz de ensejar a concessão da ordem
ex officio
, de rigor a extinção do
writ
sem exame do mérito.

Nessa toada, cito o precedente desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO DA REFORMA DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OBJETO DO WRIT A SER ANALISADO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL JÁ INTERPOSTO – PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TJMT – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em observância à jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores e do TJMT
, não se conhece de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso próprio para impugnação de matéria
afeta à execução penal,
notadamente quando inexiste constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, por se tratar de decisão que não apresenta flagrante ilegalidade ou teratologia, bem como, por já ter sido interposto o recurso cabível
” (N.U 1015324-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020). Destaquei.

Exatamente como consignei por ocasião do juízo de retratação,
“Se o impetrante, desde logo, tivesse ajuizado a revisão criminal, possivelmente já estaria com a prestação jurisdicional entregue, afinal, a decisão agravada foi proferida em outubro de 2020 e, até hoje, insiste-se no processamento de ação de habeas corpus que já foi extinta sem resolução do mérito, ou seja, sequer fez coisa julgada capaz de eventualmente obstar o exercício da pretensão correta.”

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental interposto
pelo douto advogado
Dr. Elder Vinícius Pereira dos Santos
, impetrante do
Habeas Corpus
n.o 1020809-16.2020.8.11.0000
, e mantenho intacta a decisão monocrática que extinguiu o remédio heroico
sem exame do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021